Tribunal: STF
Processo: ADI 5818
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos do acórdão embargado. Norma estadual que isentou servidores públicos estaduais do pagamento da taxa de inscrição em concurso público. Segurança jurídica. Necessidade de estabilização das relações constituídas sob a égide da norma declarada inconstitucional. Atendimento dos pressupostos do art. 27 da Lei nº 9.868/99. Embargos de declaração dos quais se conhecem e aos quais se dá parcial provimento.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido do cabimento dos embargos de declaração para se pleitear a modulação dos efeitos das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade (v.g., ADI nº 3.601/DF-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/10; ADI nº 1.301/RN-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/9/18; e ADI nº 3.775/RS-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/20.



    2. Na hipótese em apreço, declarou-se inconstitucional norma estadual que concede aos servidores públicos do Estado do Ceará a isenção da taxa de inscrição nos concursos públicos realizados pela administração pública direta e indireta daquele Estado.



    3. Ao todo, a norma declarada inconstitucional produziu efeitos por mais de três décadas, sendo legítima a preocupação do embargante com as situações consolidadas durante sua vigência. A declaração de inconstitucionalidade da norma, como não poderia deixar de ser, dá azo a todo tipo de questionamento, sobretudo no que concerne à regularidade da investidura dos servidores que se beneficiaram dessa isenção ao concorrerem a um segundo cargo público.



    4. Embargos de declaração dos quais se conhecem e aos quais se dá parcial provimento para modular os efeitos do acórdão embargado, que deverá produzir os efeitos que lhe são próprios a partir da data da publicação da respectiva ata de julgamento, em 23/5/22, resguardando dos efeitos da decisão, contudo, os concursos em andamento cujas inscrições sejam homologadas até a data da publicação da ata de julgamento dos presentes embargos.